Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE OS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM/ALIUNDE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDADAS PARA O CASO. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato e periculosidade social), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
3. A gravidade concreta pode justificar a prisão preventiva do paciente, pois demonstra a periculosidade do agente.
4. A análise probatória quanto aos contornos do fato supostamente criminoso deve ser feita em via processual adequada para cada réu e de acordo com a sua conduta, e não em sede de remédio constitucional.
5. O ordenamento pátrio permite a fundamentação per relationem/aliunde (motivação por remissão/referência a outra feita anteriormente), com a reprodução da decisão/alegações da parte, e, se necessário for, com o acréscimo de motivos.
6. “...Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício de fundamentação...” (Acórdão 1634205, 07332617420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Condições pessoais desfavoráveis não ensejam, por si só, a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos dessa medida cautelar.
8. HABEAS CORPUS DENEGADO.